Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600750-17.2020.6.16.0092
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
09/11/2021
Número: 0600750-17.2020.6.16.0092
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 03/08/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600750-17.2020.6.16.0092
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600750-17.2020.6.16.0092 que, nos termos do art. 487, I, do NCPC considerando o ônus da prova
também previsto no art. 373, I, do NCPC, julgou totalmente improcedente o pedido para afastar o
reconhecimento das práticas de abuso de poder político do art. 22 da LC n° 64/90 e das condutas
vedadas do art. 73, I e II, da Lei n° 9.504/97, imputadas aos representados, restando portanto
prejudicado o pleito de aplicação das sanções de multa e inelegibilidade das referidas norma.
(Ação de investigação judicial eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral, inicialmente em
face de Claudinei Carlis (Neguinho do Açougue) e Aparecido da Silva Gonçalves (Cido Varisto),
candidatos não eleitos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito de Quarto Centenário/Pr, e Reinaldo
Krachinski, à época Prefeito do referido municípío, sob a alegação de que o prefeito de Quarto
Centenário/PR, aproveitando-se de sua influência política e do erário, praticou, na condição de
agente público, diversas condutas vedadas em prol da candidatura do servidor comissionado
Claudinei Carlis no pleito majoritário das eleições de 2020 na mesma localidade, apoiando
explicitamente o referido candidato e violando o princípio da isonomia no processo eleitoral,
através do abuso de poder político. Cita diversos atos, projetos e serviços da atual gestão
municipal de Quarto Centenário/PR que teriam sido divulgados pela imprensa local e por meio de
publicidade institucional de forma a associar a imagem de Claudinei Carlis aos feitos praticados no
município e a passar a mensagem de que a continuidade das ações do Poder Executivo que só
seria possível com a vitória do Representado no pleito majoritário nas eleições de 2020, o que
constituiria propagandas eleitorais irregulares, descrevendo episódios à exemplo da instalação da
empresa ZAP Cosméticos no município de Quarto Centenário, da regularização fundiária de
imóveis do município de Quarto Centenário, do Projeto de Inseminação Artificial (PIA), do
recebimento de equipamentos para coleta seletiva/reciclagem, dentre outros. Afirma por fim que
foram utilizados bens imóveis pertencentes à administração pública de Quarto Centenário/PR em
benefício do representado Claudinei Carlis, através de diversas gravações de propaganda eleitoral
em frente a prédios públicos na companhia do representado e atual Prefeito Reinaldo Krachinski,
pugnando pela procedência do pedido com conseqüente aplicação de penalidades previstas no art.
73 da Lei n° 9.504/97. Após determinação judicial, sobreveio pedido de emenda para incluir na lide
o candidato à vice-prefeito Aparecido da Silva Gonçalves, o que foi deferido, e exclusão de Fátima
Aparecida Bugno de Oliveira, à época vice-Prefeita de Quarto Centenário; ref. NF MPPR
0055.20.001270-0 e 0055.20.001288-2 - 1ª Promotoria de Goioerê/PR; CP Cível 0600298-
80.2020.6.16.0003; gerador cadeia Quátigua/PR - Eleição 2020). RE19 RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
CLAUDINEI CARLIS (RECORRIDO)
FILIPE VARLOS PEREIRA DE SOUSA (ADVOGADO)
REINALDO KRACHINSKI (RECORRIDO)
FILIPE VARLOS PEREIRA DE SOUSA (ADVOGADO)
WANDERSON MOREIRA ELIZIARIO (ADVOGADO)
APARECIDO DA SILVA GONCALVES (RECORRIDO)
FILIPE VARLOS PEREIRA DE SOUSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42747
279
29/10/2021 11:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.880

RECURSO ELEITORAL 0600750-17.2020.6.16.0092 – Quarto Centenário – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: CLAUDINEI CARLIS
ADVOGADO: FILIPE VARLOS PEREIRA DE SOUSA - OAB/PR0090338
RECORRIDO: REINALDO KRACHINSKI
ADVOGADO: FILIPE VARLOS PEREIRA DE SOUSA - OAB/PR0090338
ADVOGADO: WANDERSON MOREIRA ELIZIARIO - OAB/PR0032091
RECORRIDO: APARECIDO DA SILVA GONCALVES
ADVOGADO: FILIPE VARLOS PEREIRA DE SOUSA - OAB/PR0090338
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. AIJE. ABUSO DE PODER POLÍTICO. CONDUTA
VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS. ARTIGO 73 DA LEI Nº 9.504/97.
MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPRENSA LOCAL. CARÁTER INFORMATIVO.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. APOIO POLÍTICO. MANIFESTAÇÃO
VOLUNTÁRIA. PERMITIDA. DIVULGAÇÃO DE PROJETOS DA GESTÃO
ATUAL. AUSÊNCIA DE SÍMBOLOS OU BRASÃO DO MUNICÍPIO.
LEGALIDADE. UTILIZAÇÃO DE IMAGENS EXTERNAS. BENS PÚBLICOS.
COMPROVAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE ACESSO. INCUMBÊNCIA DO AUTOR.
NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação de investigação judicial eleitoral por abuso de
poder político cumulada com pedido de reconhecimento de conduta vedada
prevista no artigo 73 da Lei das Eleições.
2. As matérias jornalísticas de caráter informativo divulgadas em meios de
comunicação privados não caracterizam publicidade institucional vedada e sim
liberdade de expressão da imprensa local.
3. A manifestação voluntária de preferência em relação a um dos candidatos
durante o período de campanha eleitoral é lícita, ainda que realizada por ocupante
de mandato executivo, quando não há a utilização da máquina pública em favor da
candidatura.
4. A divulgação de projetos da atual gestão em rede social pessoal do candidato
Num. 42747279 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/10/2021 11:20:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102911202534000000041723099
Número do documento: 21102911202534000000041723099

como proposta de governo é permitida em sede de campanha eleitoral, quando
não envolve a utilização de símbolos ou brasão do Município.
5. A gravação de vídeo em frente a bem público em propaganda eleitoral não
configura conduta vedada, exceto na hipótese excepcional de utilização de
imagem em local de acesso restrito ou de bem inacessível. Precedente do TSE.
6. Cabe à parte autora comprovar restrição ou inacessibilidade do bem
pertencente à administração pública para que o uso de sua imagem se amolde à
conduta vedada prevista no artigo 73, inciso I, da Lei nº 9.504/1997.
7. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/10/2021
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face da
respeitável sentença proferida pelo Juízo da 92ª Zona Eleitoral de Goioerê, que julgou
improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta em desfavor de Claudinei Carlis,
Reinaldo Krachinski e Aparecido da Silva Gonçalves, diante da ausência de comprovação dos
ilícitos imputados aos representados (ID 39890016).
Em suas razões recursais (ID 39890266), o Ministério Público alegou que os
recorridos utilizaram de projetos, parcerias e conquistas da Administração Pública como
instrumentos de campanha política em favor da chapa majoritária composta por Claudinei Carlis e
Aparecido da Silva Gonçalves, quebrando, assim, a isonomia no processo eleitoral. Requereu,
desse modo, a condenação dos recorridos pela prática de conduta vedada e abuso de poder
político, aplicando-lhes a sanção de inelegibilidade e cassação dos seus registros de candidatura.
Em sede de contrarrazões (IDs 39890766 e 39890866) os recorridos Claudinei
Carlis e Reinaldo Krachinski pugnaram pelo não provimento do recurso, uma vez que não restou
demonstrado qualquer conduta irregular/ilícita.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42335416) opinou pelo parcial
provimento do recurso, de modo a acatar somente o pedido referente à aplicação da sanção do
artigo 73, § 4º, da Lei n. 9.504/97 em face dos recorridos.
É o relatório.
Num. 42747279 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/10/2021 11:20:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102911202534000000041723099
Número do documento: 21102911202534000000041723099

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso

Em face da tempestividade e do preenchimento dos demais pressupostos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

Trata-se na origem de ação de investigação judicial eleitoral por abuso de
poder político cumulada com pedido de reconhecimento de conduta vedada prevista no
artigo 73 da Lei das Eleições.
O Ministério Público local alega que Claudinei Carlis e seu Vice teriam violado
o princípio da isonomia no processo eleitoral, por aproveitamento da influência política do
então prefeito Reinaldo Krachinski. Para tanto, os representados teriam utilizado
programas do governo municipal para divulgar a candidatura de Claudinei, atrelando sua
imagem aos feitos realizados por Reinaldo como gestor municipal.
Na sentença (ID 39890016), consta a síntese dos fatos imputados pelo
Ministério Público Eleitoral aos recorridos:

Alega em síntese que Reinaldo Krachinski, atual prefeito de Quarto Centenário/PR,
aproveitando-se de sua influência política e do erário, praticou, na condição de agente público,
diversas condutas em prol da candidatura do servidor comissionado Claudinei Carlis no pleito
majoritário das eleições de 2020 na mesma localidade, apoiando explicitamente o referido
candidato e violando o princípio da isonomia no processo eleitoral, através do abuso de poder
político.
Cita diversos atos, projetos e serviços da atual gestão municipal de Quarto Centenário/PR que
teriam sido divulgados pela imprensa local e por meio de publicidade institucional de forma a
associar a imagem de Claudinei Carlis aos feitos praticados no município e a passar a
mensagem de que a continuidade das ações do Poder Executivo que só seria possível com a
vitória do Representado no pleito majoritário nas eleições de 2020, o que constituiria
propagandas eleitorais irregulares, descrevendo episódios à exemplo da instalação da empresa
ZAP Cosméticos no município de Quarto Centenário, da regularização fundiária de imóveis do
município de Quarto Centenário, do Projeto de Inseminação Artificial (PIA), do recebimento de
equipamentos para coleta seletiva/reciclagem, dentre outros.
Afirma por fim que foram utilizados bens imóveis pertencentes à administração pública de
Quarto Centenário/PR em benefício do representado Claudinei Carlis, através de diversas
Num. 42747279 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/10/2021 11:20:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102911202534000000041723099
Número do documento: 21102911202534000000041723099

gravações de propaganda eleitoral em frente a prédios públicos na companhia do representado
e atual Prefeito Reinaldo Krachinski, pugnando pela procedência do pedido com consequente
aplicação de penalidades previstas no art. 73 da Lei n° 9.504/97.

Após análise detida da prova documental e testemunhal produzidas no
processo, observam-se apenas a prática de atos lícitos durante campanha eleitoral dos
candidatos, por se encaixarem nos limites da liberdade de expressão.
Não há, portanto, elementos que configurem a existência de conduta vedada
aos agentes públicos, nem tampouco caracterização de abuso de poder político.
Inicialmente, cumpre registrar que as matérias jornalísticas juntados no
processo possuem cunho meramente informativo e foram divulgadas em meios de
comunicação privados e não em órgão oficial de comunicação do Município.
Não se tratam, assim, de publicidade institucional vedada e sim no direito da
imprensa local de divulgar notícias a respeito da administração pública, situação que
descaracteriza qualquer indício de possível abuso de poder político ou então eventual
abuso dos meios de comunicação, esse último sequer apontado pelo recorrente.
Sobre as publicações referentes à regularização fundiária, não há óbice à
liberação de recursos para continuidade de projeto já em andamento pela administração
pública municipal e sua veiculação na imprensa local.
O Ministério Público Eleitoral alegou que o candidato Claudinei teria divulgado
a regularização fundiária como sua conquista. Segue publicação:
Num. 42747279 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/10/2021 11:20:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102911202534000000041723099
Número do documento: 21102911202534000000041723099

Ocorre, no entanto, que se trata apenas de uma das propostas de governo do
candidato, que poderia ser divulgada por qualquer outro candidato. Não existe vinculação
alguma de que o aporte financeiro anunciado pelo Prefeito à época estivesse atrelado à
figura de Claudinei ou que sua continuidade dependesse da sua vitória na disputa
eleitoral.
Num. 42747279 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/10/2021 11:20:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102911202534000000041723099
Número do documento: 21102911202534000000041723099

Já no que diz respeito às publicações na imprensa local de instalação da
fábrica de cosméticos no Município de Quarto Centenário/PR, igualmente se enquadram
dentro da liberdade de expressão, por se tratar de notícia de determinado fato, sem
qualquer vinculação com a candidatura de Claudinei.
Segundo depoimento de José Ferreira Arevelo, dono da fábrica, ficou claro
que o apoio foi voluntário e a instalação da fábrica não estava condicionada à eleição de
Claudinei. Veja-se:

Sou dono de uma empresa na cidade de Quarto Centenário, já está há quase dois anos em obra
e devido a esta pandemia, atrasou a obra; está sendo montada na cidade de Quarto Centenário
uma fábrica de cosméticos; [...] eu tenho conhecimento, um pouco anterior, do seu Reinaldo, o
qual conheceu a empresa e deixou eu montar uma filial da empresa em Quarto Centenário,
então eu conheci a pessoa dele; Claudinei não conheci; eu conheci um tal de ‘Neguinho’, no dia
que eu estive em Quarto Centenário, que era candidato a prefeito da cidade aí, não sei se é
este; tem mais ou menos dois anos, dois anos e pouco que estamos montando essa empresa ai
em Quarto Centenário, no ano de 2018 que iniciamos; estamos montando a empresa já, em
Quarto Centenário, devido à pandemia, essa empresa era para ter sido terminada há quase um
ano atrás, mas os órgãos competentes como a ANVISA, o IAP, atrasaram toda a parte
documental, mas a parte física já está pronta; nós constituímos a empresa em Quarto
Centenário, o nome completo dela é Baru Cosméticos; eu estou em São Paulo, não tenho o
número do CNPJ dessa empresa em minhas mãos; a empresa fica logo na entrada de Quarto
Centenário, nessa rua principal, do lado esquerdo, quando chega em Quarto Centenário; a
empresa é uma fábrica; a intenção nossa de montar essa fábrica no Paraná e vamos montar
uma também no interior da Bahia, é que a Arevalos, a parte cosméticos hoje, a parte tributária e
a logística, então a intenção nossa é em cada estado montar fábricas pequenas; escolhemos
Quarto Centenário para montar, porque outrora eu já tinha comprado uma fábrica em Goioerê,
que se chamava HKZ Cosméticos, em Goioerê e montamos essa em Quarto Centenário, tem
quase dois anos; em Quarto Centenário ela não chegou a funcionar, ela já esta pronta já, todo o
investimento já foi feito, a parte documental que a gente não consegue rodar ela, sem que saia
as licenças devidas, estamos só aguardando as licenças; já estão em andamentos os
documentos com Bombeiros, IAP e são órgãos que um depende do outro para a liberação e
devido a pandemia, houve esse atraso nos documentos; o primeiro passo é adquirir um espaço,
daí você monta o projeto da fábrica, é todo uma logística para que possa funcionar ela; foi
adquirido o espaço, feito o investimento de reforma, ampliação do espaço e depois começar a
ver a licença; eu estive em Quarto Centenário uns dias antes das eleições municipais; o prefeito
Reinaldo tinha me convocado para montar a fábrica ai e a população estava cobrando ter essa
fábrica e ele (Reinaldo) estava sempre me pressionando para que eu pudesse dar uma
satisfação para a população sobre os motivos que a fábrica ainda não tinha funcionado ou não
estava em funcionamento; na ocasião, eu já tenho despesa ai no município de quase quinze mil
por mês de funcionários que já estão contratados, que estão na empresa; eu fui até a cidade,
para dar explicação; se alguém gravou essa entrevista, eu fui em categórico e falei que não
estava ali por política, ou para apoiar B, C ou D, em hipótese alguma; expliquei para a população
pelo qual motivo que a empresa não tinha sido ainda colocada em funcionamento; após essa
reunião em que eu expliquei para a população, foi ai que eu conheci o Neguinho que era
candidato a prefeito do Reinaldo; conhecendo ele, eu falei ‘podemos dar continuidade, se você
ganhar e der continuidade no processo nosso dentro do município’; eu até fiz um vídeo com ele
na época, foi por livre e espontânea vontade; eu fiz um vídeo com a oposição também, do
outro lado da legenda, da oposição; eu não fui com nenhum interesse político para a
cidade na ocasião; o outro candidato era um menino novo ai na cidade, ele já era candidato,
ele foi reeleito, ele é da oposição, desse prefeito que ganhou agora, que eu não conheço
também, o vereador eu já conhecia, na ocasião ele já era vereador, não me lembro o nome dele
agora; sempre que vamos montar qualquer empresa hoje nos municípios, em Echaporã, quando
eu montei a empresa em Echaporã, o município me cedeu a área, o terreno e construímos, até
Num. 42747279 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/10/2021 11:20:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102911202534000000041723099
Número do documento: 21102911202534000000041723099

no dia de hoje, temos tudo lá, existe toda uma regra a ser cumprida para funcionar, etc.; em
Quarto Centenário não foi diferente; na ocasião tinha um barracão, um espaço vazio que tinha aí
e que dava para dar início na fábrica e nos cedeu o espaço para poder iniciar a fábrica em
Quarto Centenário; esse Azevedo eu acho que erraram, devia ser Arevalo, Zeca é apelido, mas
desconheço esse nome Zeca Azevedo, Zeca sim, Azevedo não; em hipótese nenhuma ficou
vinculado que a fábrica só continuaria funcionando se o Neguinho ganhasse; o
investimento que foi feito na fábrica foi meu investimento, não foi da prefeitura, não estou
no município por causa de política, hipótese nenhuma, eu não dependo do município para
poder tocar a fábrica; se A ou B ganhar, a fábrica iria continuar; em hipótese nenhuma eu
falei que se prefeito X ou Y ganhar eu ia fechar, a fábrica não tem nada a ver com a
política; o vereador é Yuri, isso mesmo, Yuri; após as eleições, o prefeito ligou para a empresa
aqui, porque precisamos trazer pelo menos 20 pessoas de Quarto Centenário, para a fábrica de
São Paulo para que os funcionários pudessem ter o aprendizado da fábrica; depois das eleições,
mesmo o Reinaldo perdendo as eleições, me ligaram para que pudesse dar andamento e isso
foi dado; final de ano a fábrica para, em janeiro para fevereiro esse pessoal de Quarto
Centenário vem para São Paulo para fazer os cursos na empresa nossa e serão futuramente
contratados pela indústria; não conheço o prefeito atual, não sei nem o nome, eu sabia que era
candidato da oposição, mas não conheço ele; eu não teria vantagem em gravar vídeo de
apoio ao Claudinei ou ao Yuri, em hipótese alguma, eu não dependo de gravar vídeos para
ter alguma vantagem.” [grifou-se]

A respeito da presença do candidato Claudinei na fotografia no interior da
fábrica que ilustra a reportagem, não se trata de publicidade em órgão oficial do
Município, que poderia caracterizar, em tese, a conduta vedada.
Por outro lado, não se pode presumir que Claudinei teve ingerência na
matéria jornalística. Abaixo da fotografia, há menção equivocada ao cargo de Secretário
de Administração, que não ocupava mais quando da publicação da matéria, constando,
ainda expressamente, que o material fotográfico pertence ao arquivo do jornal, não
podendo o então candidato ser responsabilizado por sua divulgação.
Com relação ao vídeo em que o dono da fábrica manifesta apoio ao então
candidato Claudinei, igualmente não se vislumbra qualquer irregularidade. A manifestação
de apoio político e sua divulgação em rede social privada do candidato são condutas
lícitas. Aliás, em momento algum, o proprietário José Ferreira Arevelo manifesta que a
instalação da fábrica dependeria da eleição do referido candidato, o que descaracteriza a
utilização da máquina pública em favor da candidatura ou desequilíbrio no pleito.
O outro vídeo gravado pelo recorrido Claudinei sobre a instalação da fábrica
demonstra apenas o apoio do então prefeito e a intenção de continuidade dos projetos
anteriores, mas não extrapola os limites da propaganda eleitoral.
Aos demais candidatos, igualmente, permitir-se-ia a gravação de vídeo na
frente da indústria, com manifestação favorável à referida instalação e a continuidade do
projeto. Veja-se o teor da publicação:
Num. 42747279 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/10/2021 11:20:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102911202534000000041723099
Número do documento: 21102911202534000000041723099

Esse raciocínio deve ser aplicado também à publicação do projeto cidadão do
futuro e do projeto de inseminação artificial. Há a participação voluntária de apoiadores da
campanha, que prestam depoimentos para ressaltar a importância de ambos os projetos
porque inseridos no programa de governo de Claudinei.
Mais uma vez, cumpre reafirmar que não é proibida a divulgação de
continuidade de projetos da gestão anterior, uma vez que alguns eleitores podem nem
sequer simpatizarem com os referidos projetos. Anote-se, ainda, que não houve a
utilização indevida de espaço ou dinheiro público para gravação dos vídeos.
Em seu depoimento, Jaelson Francisco Caires, que presta serviços para o
Município, deixou claro que realizou o vídeo de forma voluntária e apenas para esclarecer
o projeto, sem atrelar a sua continuidade necessariamente à eleição de Claudinei. Veja-se
o respectivo depoimento:
Eu trabalho com inseminação artificial no município de Quarto Centenário; eu sou agricultor; eu
presto serviço para o Município; em Quarto Centenário tem uma associação de produtores de
leite e de gado de corte; a associação se chama Aprolactico, então eu venho prestando serviços
para a associação; eu presto serviço fazendo inseminação e vacina de brucelose nas bezerras
Num. 42747279 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/10/2021 11:20:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102911202534000000041723099
Número do documento: 21102911202534000000041723099

de 3 a 8 meses; o contratado sou eu diretamente, eu trabalho para as famílias da associação,
mas sou contratado diretamente pelo município; eu conheço o Reinaldo, o Claudinei e o
Aparecido; foi feito um vídeo em que eu fiz uma prestação de contas do meu trabalho no
encerramento da gestão do Seu Reinaldo Krachinsk; eu fiz a prestação de contas dos oito anos
dele; eu fiz um vídeo falando do meu trabalho dentro do município; estávamos em uma
propriedade, lá no Porto V, estava eu e o seu Reinaldo; na minha fala do vídeo ficou claro que
eu fiz uma prestação de contas do meu serviço, do meu trabalho; eu não pedi voto, eu só falei
do trabalho que a gente desempenha no município; na minha fala eu tinha exposto que o
trabalho iria continuar, como de fato estou trabalhando, inseminando, tudo normal; eu continuo
com a prestação de serviços para a prefeitura, hoje mesmo eu já trabalhei na parte da manhã;
sou filiado ao PT; nas eleições passadas o PT estava aliado politicamente ao candidato
‘Macarrão’; o programa continua normalmente atualmente; eu tenho contrato com a prefeitura; o
contrato continua até junho de 2021; eu não tive benefício gravando o vídeo.”

De outro lado, a participação no vídeo da coordenadora do projeto cidadão do
futuro, por si só, não macula a propaganda eleitoral. O recorrente não afirmou que a
gravação ocorreu em horário de expediente da funcionária pública. Eventual conduta
ilegal da coordenadora do projeto em referido vídeo, portanto, deve ser apurada em
representação específica e foge do escopo da presente demanda.
Com relação às filmagens com apoio político do prefeito à época, de
deputado e de secretário de Estado, não há ilegalidade, pois apenas se exaltaram as
qualidades pessoais do então candidato Claudinei, o que é admitido pela legislação
eleitoral.
Em especial em relação às condutas imputadas ao recorrido Reinaldo
Krachinski, não se caracteriza desvio de finalidade em prol das candidaturas de Claudinei
Carlis e seu Vice em detrimento de interesses públicos. O fato de ser prefeito à época do
pleito municipal de 2020 não o impedia de participar da campanha eleitoral de terceiros.
A manifestação voluntária de preferência em relação a um dos candidatos
durante a campanha eleitoral é perfeitamente lícita, quando dissociada de atos da
administração pública. Não se alegou que o ato tenha ocorrido durante o expediente de
trabalho.
Por sua vez, os vídeos foram todos gravados em áreas externas e de livre
acesso aos demais candidatos, situação que afasta o registro de imagens de acesso
restrito, dentro da prefeitura ou espaços internos da administração pública municipal, que
poderiam caracterizar conduta vedada do artigo 73, inciso I, da Lei das Eleições,
conforme precedente do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73,
INCISOS I, III E IV, B, DA LEI Nº 9.504/1997. GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL EM
OBRA PÚBLICA. USO DE IMAGEM DE BEM PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA
VEDADA. RESTRIÇÃO DE ACESSO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DESVIO DE
SERVIDORES PÚBLICOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 1. A conduta
vedada prevista no art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/1997 somente se configura quando
demonstrado o desvio de bem público do interesse coletivo para servir aos interesses da
campanha eleitoral. 2. A mera utilização de imagem de bem público em propaganda eleitoral não
Num. 42747279 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/10/2021 11:20:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102911202534000000041723099
Número do documento: 21102911202534000000041723099

configura conduta vedada, exceto na hipótese excepcional de imagem de acesso restrito ou de
bem inacessível. 3. Não se presume a inacessibilidade do bem ou o acesso restrito à sua
imagem pelo fato de se tratar de obra pública em andamento. As limitações justificadas por
razões de segurança ou higidez da obra não significam, por si sós, restrição geral de acesso. 4.
Cabe ao autor comprovar a restrição ou inacessibilidade do bem público pelo cidadão comum
para que o uso de sua imagem possa vir a se amoldar à conduta vedada prevista no art. 73,
inciso I, da Lei nº 9.504/1997. [...] (Recurso Ordinário nº 060219665, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 71, Data 14/4/2020)

Cabia ao representante comprovar a restrição ou inacessibilidade do bem
público para que o uso de sua imagem se amoldasse à conduta vedada prevista no artigo
73, inciso I, da Lei nº 9.504/1997.
Não há ilegalidade também nas publicações realizadas na rede social do
candidato Claudinei Carlis referente aos projetos em curso no Município de Quarto
Centenário. Tratam-se de propagandas eleitorais em perfil pessoal do candidato, sem a
utilização de símbolos ou brasão do Município capaz de simular uma publicidade
institucional.
A divulgação de projetos da atual gestão como proposta de governo é
permitida em sede de campanha eleitoral. O que caracteriza a conduta vedada é a
utilização da máquina pública em favor de determinado candidato.
No presente caso, contudo, os demais candidatos igualmente poderiam
propor a continuidade dos projetos existentes em Quarto Centenário/PR.
Da análise das publicações e depoimentos prestados em juízo, portanto,
denota-se que a divulgação dos projetos da gestão anterior não caracterizou a utilização
indevida do Erário em favor de determinada candidatura, nem tampouco os fatos
imputados apresentam gravidade apta a desequilibrar a disputa eleitoral, caracterizando
apenas promessa de campanha que poderia ser realizada pelos demais candidatos.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.
É como voto.

RODRIGO GOMES DO AMARAL
Relator

Num. 42747279 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/10/2021 11:20:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102911202534000000041723099
Número do documento: 21102911202534000000041723099

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600750-17.2020.6.16.0092 - Quarto Centenário - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDOS: CLAUDINEI
CARLIS, APARECIDO DA SILVA GONCALVES - Advogado dos RECORRIDOS: FILIPE
VARLOS PEREIRA DE SOUSA - PR0090338 - RECORRIDO: REINALDO KRACHINSKI -
Advogados do(a) RECORRIDO: FILIPE VARLOS PEREIRA DE SOUSA - PR0090338,
WANDERSON MOREIRA ELIZIARIO - PR0032091

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flávia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.10.2021.
Num. 42747279 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/10/2021 11:20:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21102911202534000000041723099
Número do documento: 21102911202534000000041723099